Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-34.2021.8.11.0087
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001511-34.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEDIANE LEMES DA ROSA - CPF: 033.154.241-28 (RECORRENTE), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), ADAO LEMES DA ROSA - CPF: 535.885.501-78 (RECORRENTE), ELIANE NARZETTI DA ROSA - CPF: 901.059.071-20 (RECORRENTE), TIAGO JOSE LEMES DA ROSA - CPF: 049.951.791-19 (RECORRENTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (RECORRIDO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. RESCISÃO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Quando a demanda envolver interesse de ente público federal, ela deve tramitar perante a justiça federal, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal de 1988.
2-
O FNDE (
Fundo de Nacional de Desenvolvimento Estudantil
) é o ente gestor dos recursos relacionados ao FIES, Lei 1.0260/2011.
3-
Os juizados especiais estaduais são incompetentes para o julgamento de demandas envolvendo interesses de entes públicos federais, art. 51, inciso IV e art. 8o da Lei 9.099/1995.
4-
Não há que se falar em extinção por estes motivos, quando não existe nos fatos dos autos, qualquer vínculo com agente público federal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 177601178, na reclamação no 1001511-34.2021.811.0087, do Juizado Especial Cível e Criminal de Guarantã do Norte, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por suposta incompetência do juízo nos termos do art. 51, inciso IV da Lei no 9.099/1995.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
nulidade da sentença; - Error in Judicando.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da nulidade da sentença e
Error in judicando
.

O
error in judicando
consiste no ato pelo qual o Juiz se equivoca quanto à apreciação da situação fática da demanda, porque ou erra na interpretação da Lei, ou não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma, sendo que o seu reconhecimento leva à reforma do Julgado.

Neste sentido:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O erro na interpretação da lei ou da apreciação das provas configura (
error in judicando
) não implica na nulidade da sentença, ensejando apenas a reforma do julgado pela instância ad quem.

No caso, a relação contratual havida entre os Recorrentes e a instituição Recorrida, envolve recursos particulares, não havendo o que se falar em recursos do FNDE (
Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil
).

Percebe-se que na narrativa fática, com o intuito meramente ilustrativo, a Recorrente compara que a bolsa proposta pela faculdade é semelhante a um “FIES”, porém, não há envolvimento dos recursos federais na questão.

Desta forma, inexistindo possibilidade de julgamento no estado que se encontra, deve a reclamação retornar ao juízo de origem para prosseguimento e decisão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para:
a.1)
afastar a incompetência do Juízo;
a.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau
para a devida instrução e prolação de sentença;

b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023